Tribunal: TJPA
Processo: 0002492-91.2013.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002492-91.2013.8.14.0050

APELANTE: RICARDO ZANON COTRIM, MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIAPA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIAPA, RICARDO ZANON COTRIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTARTIVO E COBRANÇA DE VENCIMENTOS C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA RECONHECIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA EFETIVADO PELO SERVIDOR. ÔNUS DO MUNICÍPIO (ART. 373, II, DO CPC/15).
DANOS MORAIS PRESUMIDOS
DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR.
GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DO TRABALHADOR E DE SUA FAMÍLIA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO DO AUTOR.
DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS REMUNERAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. DECORRENTE DA NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA REQUERER O REPASSE.
APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-
Apelação do Município.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Da análise dos autos, observa-se que fora determinada às partes a apresentação de suas testemunhas, independentemente de intimação (Id 1553795), não havendo nos autos pedido de intimação de testemunha em questão após a determinação do juízo de Id 1553795, insurgência que só fora apresentada após o ato da audiência, em sede de alegações finais.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito.
A questão em análise consiste em verificar a nulidade do ato administrativo que concedeu licença sem remuneração ao Autor, bem como, o direito à percepção de danos morais.

3-Da análise dos autos, observa-se que o Município não se desincumbiu de seu ônus probatório em apresentar o requerimento de licença sem remuneração do servidor público em questão, limitando-se a argumentar que a testemunha Deusino Medeiros de Souza, à época Secretário Municipal de Administração, em depoimento em Juízo informa que sabe dizer que o requerente fez formalmente o requerimento de licença, contudo o documento não consta dos autos.

4-A seu turno, em relação à alegação de que o autor demonstrou ciência no documento de fla. 126 (Id 1553792 - Pág. 9), que contém a menção do requerimento formulado pelo mesmo, não leva à conclusão de que a existência do requerimento de licença em questão, sendo certo que

a licença sem remuneração é concedida mediante requerimento do servidor público, sendo ato discricionário da Administração Pública a sua concessão.

5-Por força do princípio da formalidade dos atos

administrativos a comprovação do requerimento de licença de servidor público se dá por meio de documento, sendo certo que para

afastar referido meio de prova dever-se-ia haver elementos probatórios suficientes à formação do livre convencimento motivado do juízo, o que não ocorre no caso, cabendo ressaltar que o documento de fla. 126 (Id 1553792 - Pág. 9) não tem o condão de suprir a falta do requerimento de licença, sendo ato produzido pela Administração, não corroborando a existência de efetivo requerimento.

6-Desta forma, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela administração pública municipal ao licenciar sem o devido requerimento o Autor de seus quadros.

7-
Danos morais.
O entendimento que vem prevalecendo na doutrina e jurisprudência é de que o atraso ou não pagamento dos salários gera dano moral ao empregado e esse dano é presumível, pois a verba salarial percebida pelo trabalhador possui a finalidade de garantir sua subsistência e de sua família, e de que os serviços são prestados por este exatamente com a expectativa de pagamento.

8-
Quantum
indenizatório
. Necessária redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes, para que não haja enriquecimento sem causa.

9
- Apelação do Município conhecida e parcialmente provida.

10-
Apelação do Autor.
A questão em análise consiste em verificar se devidos as remunerações decorrentes da nulidade do ato que concedeu licença sem remuneração do autor do quadro funcional do Município.

11-A pretensão do autor é a nulidade do ato administrativo do Município que concedeu licença sem remuneração, suprimindo direitos decorrentes do cargo público, requerendo em consequência o pagamento das remunerações suprimidas, aplicação dos quinquênios e recolhimento previdenciário e dano moral.

12-Impende registrar que apesar da alegação do Município apelante de que o apelado não comprovou seu efetivo exercício no cargo público, restou reconhecido por sentença a nulidade da licença concedida ao autor, ante a não comprovação de seu requerimento pelo autor, ônus que competia ao Município a teor do art. 373, II do CPC/15.

13-É cediço que a decisão que declara a nulidade do ato de afastamento de servidor público e determina seu retorno ao cargo de origem, opera efeitos
ex tunc
, de forma que restabelece o
status quo ante
, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público, tal qual ocorre nos casos de reintegração ao serviço público nos termos do art. 25 da Lei Complementar nº 6/2009, que trata sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Santana do Araguaia.

14-Desta forma, tem-se que a contagem do período em que o autor encontrava-se ilegalmente afastado do cargo constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo. Precedentes do STJ.

15-Quanto à alegação de ausência de regular recolhimento previdenciário no concernente ao período em que o Autor esteve afastado de seu cargo, deve-se considerar que referida responsabilidade não deve ser imputada ao Município, uma vez que fora licenciado ilegalmente de cargo público cuja nulidade fora reconhecida por meio de sentença e mantida no presente julgamento, de forma que compete ao empregador o repasse das contribuições, relação da qual sequer o Apelado possui legitimidade para cobrar. Precedentes.

16
- Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO às APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0002492-91.2013.8.14.0050 -PJE), interpostas por RICARDO ZANON COTRIM e pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por RICARDO ZANON COTRIM.

O Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (Id 1553803):

“(...) POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente para CONDENAR o Município de Santana do Araguaia à reparação pelos danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao Sr. Ricardo Zanon Cotrim, monetariamente corrigido desde o arbitramento (Súmula n° 362 do STJ), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Art. 398 do C.C. e Súmula 54 do STJ).

Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento das custas por ser isento, consoante art. 40, inciso I, da Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

[sic]

(...)”

Em suas razões recursais (Id 1553804) o autor Apelante aduz que restou reconhecida a nulidade do ato administrativo que afastou ilegalmente servidor público concursado e efetivo do exercício de sua função. Afirma que o afastamento foi originário de licença com base no parecer nº 30/2011 que foi anulado na sentença, uma vez que o Apelante já havia sido reintegrado através de mandado de segurança, pelo que deve ser parcialmente reformada a sentença quanto ao indeferimento dos pedidos do pagamento do saldo de remuneração, vencimentos e do período de afastamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo para que seja reformada a sentença de forma a julgar procedente os pedidos de saldo de remuneração, 13º salário, férias mais o terço constitucional, comprovação do recolhimento do INSS e que seja computado o período para todos os efeitos legais, mormente para o recebimento de adicional por tempo de serviço (Qüinqüênio), referente ao período compreendido entre o arbitrário afastamento e a reintegração que ocorreu por mandado de segurança anteriormente interposto. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

O Município Apelado apresentou contrarrazões (Id 1553805), refutando as teses do Apelante sob o fundamento de que as verbas remuneratórias seriam devidas apenas em caso de efetiva prestação de serviço, além de insurgir-se contra o pedido de majoração de honorários advocatícios. Ao final, requer o não provimento do recurso.

O Município também interpôs Apelação (Id 1553806), suscitando preliminar de cerceamento de defesa ante a não a intimação da testemunha ROMÁRIO NERES DE OLIVEIRA na forma prevista do art. 455, § 4º, III do CPC/15. No mérito, alega a ausência de nulidade do ato administrativo que concedeu licença sem remuneração ao Autor, bem como, defende a inexistência de dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo para que seja reformada a sentença de para reconhecer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento da instrução processual ou, no mérito, para julgar improcedente a ação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento dos recursos e pelo provimento do apelo do Autor e provimento parcial do apelo do Município (Id 2385896).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos das apelações, passando a apreciá-los.

1-DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a não a intimação da testemunha ROMÁRIO NERES DE OLIVEIRA na forma prevista do art. 455, § 4º, III do CPC/15.

Da análise dos autos, observa-se que fora determinada às partes a apresentação de suas testemunhas, independentemente de intimação (Id 1553795), não havendo nos autos pedido de intimação de testemunha em questão após a determinação do juízo de Id 1553795, insurgência que só fora apresentada após o ato da audiência, em sede de alegações finais.

Outrossim, compete registrar que, a prova testemunhal se mostra desnecessária ao esclarecimento dos fatos quando, no caso, podem ser documentalmente comprovados.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a nulidade do ato administrativo que concedeu licença sem remuneração ao Autor, bem como, o direito à percepção de danos morais.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, observa-se que o Município não se desincumbiu de seu ônus probatório em apresentar o requerimento de licença sem remuneração do servidor público em questão, limitando-se a argumentar que a testemunha Deusino Medeiros de Souza, à época Secretário Municipal de Administração, em depoimento em Juízo informa que sabe dizer que o requerente fez formalmente o requerimento de licença, contudo o documento não consta dos autos.

A seu turno, em relação à alegação de que o autor demonstrou ciência no documento de fla. 126 (Id 1553792 - Pág. 9), que contém a menção do requerimento formulado pelo mesmo, não leva à conclusão de que a existência do requerimento de licença em questão, sendo certo que

a licença sem remuneração é concedida mediante requerimento do servidor público, sendo ato discricionário da Administração Pública a sua concessão.

Convém registrar que o juiz por força do princípio da formalidade dos atos

administrativos a comprovação do requerimento de licença de servidor público se dá por meio de documento, sendo certo que para

afastar referido meio de prova dever-se-ia haver elementos probatórios suficientes à formação do livre convencimento motivado do juízo, o que não ocorre no caso, cabendo ressaltar que o documento de fla. 126 (Id 1553792 - Pág. 9) não tem o condão de suprir a falta do requerimento de licença, sendo ato produzido pela Administração, não corroborando a existência de efetivo requerimento.

Desta forma, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela administração pública municipal ao licenciar sem o devido requerimento o Autor de seus quadros.

DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, é cediço que, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso dos autos, restou demonstrada a nulidade da concessão de licença sem remuneração ao Autor, não havendo por tal o pagamento das remunerações ao Autor. Sobre o tema
o entendimento que vem prevalecendo na doutrina e jurisprudência é de que o não pagamento dos salários gera dano moral ao empregado e esse dano é presumível, pois a verba salarial percebida pelo trabalhador possui a finalidade de garantir sua subsistência e de sua família, e de que os serviços são prestados por este exatamente com a expectativa de pagamento. Registra-se que não há razoabilidade em se entender que o trabalhador e sua família têm a obrigação de possuir outros meios de subsistência se surpreendidos pelo atraso no pagamento dos salários. Eles podem dispor de economias para utilizar nessa situação inesperada, mas não possuem essa obrigação.

Com efeito, o não pagamento de verba remuneratória enseja constrangimento, mormente quando a conduta omissiva é praticada por ente da administração pública que tem o dever constitucional de atuar orientando-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade.

Sobre o tema, mostra-se pertinente lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. (...).

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. (Curso de Direito Administrativo. 23ª edição, São Paulo: Malheiros, p. 926-927)

Nesse diapasão, o dever de reparação alcança o Ente Público de forma objetiva, nos moldes do art. 37, § 6º, da CF/88, ou seja, prescindindo da demonstração de culpa.

Assim, o descumprimento de obrigação imposta legalmente pode acarretar danos a terceiros e, neste caso, o agente responderá por sua ação. Essa premissa clássica da teoria da responsabilidade civil pode ser aplicada nas relações estabelecidas entre a Administração Pública e seus servidores.

O atraso ou não pagamento de salários compromete a regularidade das obrigações do trabalhador, sem falar no seu próprio sustento e de sua família, criando um estado de permanente de apreensão e angústia, de forma a configurar o dano moral.

Impende registrar que, no caso concreto, em que
restou configurada a ausência de pagamento de remunerações, que possui
natureza alimentar
, impõe-se manter a condenação por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, argumentou o Apelante que o montante fixado à título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é desproporcional com o dano, pleiteando subsidiariamente sua redução.

É cediço que não há na legislação pátria delineamento do
quantum
a ser fixado a título de indenização por dano moral, competindo ao juiz o seu arbitramento de forma equitativa, utilizando-se do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade.

Nítido, portanto, que a lacuna legislativa quanto aos critérios para fixação, leva o julgador a usar a máxima cautela e sopesar todo o conjunto probatório constante dos autos, estabelecendo a correlação entre a gravidade da lesão e o valor monetário da indenização imposta, de modo que possa propiciar a certeza de que o ato ofensor não fique impune e sirva de desestímulo às práticas inadequadas aos parâmetros da lei.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e
tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
.
(Grifo nosso)

No mesmo sentido, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

(...)nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral,
tomando por base tão somente o patrimônio do devedor
. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado eqüitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44) – Grifo nosso

Não se pode olvidar de que a fixação do valor indenizatório deve atender às circunstâncias do caso concreto, utilizando-se de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

Assim, merece reforma a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2-DA APELAÇÃO DO AUTOR

A questão em análise consiste em verificar se devidos as remunerações decorrentes da nulidade do ato que concedeu licença sem remuneração do autor do quadro funcional do Município.

A pretensão do autor é a nulidade do ato administrativo do Município que concedeu licença sem remuneração, suprimindo direitos decorrentes do cargo público, requerendo em consequência o pagamento das remunerações suprimidas, aplicação dos quinquênios e recolhimento previdenciário e dano moral.

Impende registrar que apesar da alegação do Município apelante de que o apelado não comprovou seu efetivo exercício no cargo público, restou reconhecido por sentença a nulidade da licença concedida ao autor, ante a não comprovação de seu requerimento pelo autor, ônus que competia ao Município a teor do art. 373, II do CPC/15.

É cediço que a decisão que declara a nulidade do ato de afastamento de servidor público e determina seu retorno ao cargo de origem, opera efeitos
ex tunc
, de forma que restabelece o
status quo ante
, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público, tal qual ocorre nos casos de reintegração ao serviço público nos termos do art. 25 da Lei Complementar nº 6/2009, que trata sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Santana do Araguaia, dispondo
in verbis:

Art. 25 - A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial,
com

ressarcimento de todas as vantagens
. (Grifo nosso)

Desta forma, tem-se que a contagem do período em que o autor se encontrava ilegalmente afastado do cargo constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo.

Este é o entendimento do STJ, senão vejamos o precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2. "
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'"
(AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE. QUESTÃO SOLVIDA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 70069636231. REJEIÇÃO APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA. EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Preliminar. I - A questão atinente a competência para o julgamento do presente feito restou solvida no julgamento do Conflito de Competência nº 70069636231, com desiderato no sentido da competência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre, transitado em julgado em 02.12.2016. Assim, tendo em vista a inviabilidade da reabertura da discussão, pois abarcada pelo instituto da coisa julgada, rejeito a preliminar suscitada pelo município. Mérito. I - A aposentadoria da parte autora - servidora pública municipal - pelo RGPS não caracteriza por si só a extinção imediata do vínculo com a Administração, tampouco a incidência da vedação constante do § 10 do art. 37 da Constituição da República. II-
De outro lado, a reintegração da servidora no cargo de professora assegura o direito à percepção dos vencimentos retroativos, e a contagem do tempo de serviço, consoante a jurisprudência do e. STJ e deste TJRS
. III - A responsabilidade... pelos danos causados a terceiros, regulamentada pelo art. 37, § 6º da Constituição da República, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. No caso, ausente comprovação dos alegados prejuízos e do dano moral suportado art. 373, I, do CPC de 2015, especialmente diante da declinação do interesse na produção de prova. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas. (Apelação Cível Nº 70076391408, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 23/03/2018) – Grifo nosso

(TJ-RS - AC: 70076391408 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 23/03/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2018) – grifo nosso

Quanto à alegação de ausência de regular recolhimento previdenciário no concernente ao período em que o Autor esteve afastado de seu cargo, deve-se considerar que referida responsabilidade não deve ser imputada ao Município, uma vez que fora licenciado ilegalmente de cargo público cuja nulidade fora reconhecida por meio de sentença e mantida no presente julgamento, de forma que compete ao empregador o repasse das contribuições, relação da qual sequer o Apelado possui legitimidade para cobrar, senão vejamos os precedentes abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE CARANGOLA - SERVIDORES PÚBLICOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPASSE - AUSÊNCIA. Cabe ao Município a obrigação de efetuar o repasse das contribuições descontadas de seus servidores ao órgão previdenciário. Inexistente nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus processual previsto no artigo 373, II, do CPC, deve a Administração Pública Municipal suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação.

(TJ-MG - AC: 10133190000231001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA - RETENSÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSENCIA DE REPASSE PARA O INSS - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. I - Servidora, ocupante de cargo junto a Câmara Municipal de Paracambi. Descontos realizados a título de contribuição previdenciária, porém não repassados para o INSS, conforme demonstrado através da Certidão de Tempo de Contribuição (extrato do CNIS). II - A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no período laborado é da entidade estatal contratante dos serviços. Não pode o Poder Público se eximir da obrigatoriedade de repassar os valores retidos no contracheque da trabalhadora ao órgão competente. III - A parte autora comprovou através do extrato previdenciário que não houve o repasse das contribuições e o Município, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua realização, conforme determina o art. 373, II, do CPC/2015. Danos materiais e morais rejeitados. Obrigação de Fazer. Município que deve regularizar a situação da autora perante o INSS. IV - Conhecimento e provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00025364720098190039, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/11/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONCURSADA. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA REQUERER O REPASSE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal; II ? Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito; III ? In casu, a apelada, servidora concursada do recorrente, pleiteou o pagamento de algumas verbas salariais, não tendo o recorrente conseguido comprovar a adimplência das referidas parcelas; IV -
Inobstante a recorrida ter demonstrado a ausência do repasse dos valores descontados de sua remuneração a título de descontos previdenciários, é o INSS que possui legitimidade para reclamar verbas previdenciárias, visto que é da referida autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social. Destarte, não compete à apelada requerer que o recorrido seja compelido a recolher as contribuições previdenciárias, motivo pelo qual, a sentença monocrática, nesse ponto, deve ser modificada;
V ? Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, afastando a determinação de que o apelante promova a regularização dos repasses retidos da recorrida à título de desconto da previdência social junto ao INSS, mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos.

(TJ-PA - AC: 00007554920138140019 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/03/2019) – Grifo nosso

Desta forma, merece parcial provimento a apelação do Autor quanto o direito Às verbas remuneratórias no período em que esteve indevidamente afastado do serviço público.

Sem Reexame Necessário ante o valor da condenação.

3-DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL À APELAÇÃO DO AUTOR,
para reconhecer o direito às verbas remuneratórias no período em que esteve indevidamente afastado do serviço público, bem como,
CONHEÇO E DOU PARCIAL À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO,
para reduzir o valor da indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2021